Tribunal: TJMT
Processo: 0000968-34.2013.8.11.0053
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-09
Data de publicação: 2022-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000968-34.2013.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SATURNINO VICENTE DOS REIS - CPF: 047.800.941-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MARIA DE LOURDES RAMOS DOS REIS - CPF: 737.246.101-49 (APELANTE), SERGIO LUIZ POTRICH - CPF: 024.774.400-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DE COBRANÇA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA – DÍVIDA LÍQUIDA – PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL – ART. 206, §5o, I, CÓDIGO CIVIL – PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA – PARTE ASSISTIDA PELA DEFENSORIA PÚBLICA – JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG), dispõe que a ação cambial para a cobrança da cédula de crédito bancário prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento, contudo, transcorrido o prazo da ação executiva, compete ainda ao credor, propor a ação monitória ou de cobrança no prazo a que alude o art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil, motivo pelo qual o título mostra-se como uma dívida líquida, constante de documento particular, cujo prazo prescricional é quinquenal. Precedentes do STJ.

No caso, o fato da parte estar assistida pela Defensoria Pública corrobora com a alegação da insuficiência de recursos, justificando a concessão do benefício de justiça gratuita, com a aplicação do quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Saturnino Vicente dos Reis e outra em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, que nos autos da ação de cobrança que lhes move o Banco do Brasil S.A., julgou parcialmente procedente o feito, condenando-os ao pagamento das parcelas contratuais que restaram inadimplidas, acrescidas dos juros remuneratórios previsto no contrato firmado entre as partes, bem como dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual de 2% (dois por cento), condenando os litigantes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada.

Inconformados,
os apelantes defendem a ocorrência de prescrição das parcelas decorrentes da dívida em questão.
Seguem sustentando, que deve ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC, em razão de estarem assistidos pela Defensoria Pública.
Pugnam pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, devendo a parte apelada arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

A parte apelada apresentou contrarrazões (id. 105097187),
requerendo preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo, tendo em vista que a r. sentença foi publicada em 09.10.2017 e a interposição do apelo ocorreu somente em 20.03.2018
, e no mérito, pugna pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Nas contrarrazões, o apelado requer preliminarmente o não conhecimento do recurso, sob a alegação de ser intempestivo, haja vista que a r. sentença foi publicada em 09.10.2017 e a interposição do apelo ocorreu somente em 20.03.2018.

Sem razão. Basta um simples manuseio dos autos, para se verificar que os réus, ora apelantes, estão assistidos pela defensoria pública, de modo que o início do prazo recursal, que é em dobro, se dá apenas com a sua intimação pessoal, nos termos do art. 186, §1o, do CPC.

Assim, sendo a defensoria pública intimada pessoalmente em 05.08.2019, através de carga dos autos, e tendo interposto o presente recurso em 12.08.2019, conforme verificado no sitio eletrônico desse Tribunal (Processo n. 968-34.2013.8.11.0053 – Cód. 67209), é de clareza solar a sua tempestividade, motivo pelo qual
rejeito a preliminar
.

Cinge-se dos autos que o Banco do Brasil S.A. ajuizou ação de cobrança em desfavor de Saturnino Vicente dos Reis e outra,
visando o recebimento de R$ 6.411,01 (seis mil, quatrocentos e onze reais e um centavo) oriundo de
Cédula Rural Pignoratícia
(CPR) n. 98/01027-1 (atual 11/49832-3) firmada entre as partes, no montante de R$ 14.885,00 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), com vencimento final em 30.06.2008.

Devidamente citados, os réus apresentaram defesa arguindo, em prejudicial de mérito, a prescrição de todas as parcelas vencidas até 30.06.2007, ficando apenas a parcela final vencida em 30.08.2008. Na matéria de fundo, defendeu a existência de encargos abusivos no pacto firmado entre as partes (id. 105097179 – pág. 67/74).

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo
rejeitou a prejudicial de mérito afeta a prescrição, e na matéria de fundo, sob o fundamento de não ser possível a cumulação de comissão de permanência com juros e multa moratória, julgou parcialmente procedente o feito, condenando os réus ao pagamento das parcelas contratuais que restaram inadimplidas, acrescidas dos juros remuneratórios previsto no contrato firmado entre as partes, bem como dos juros de mora de 1% (um por cento) ao mês e multa contratual de 2% (dois por cento), condenando os litigantes ao pagamento
pro rata
das custas processuais e honorários advocatícios fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada

(id. 105097179 – pág. 114/119).

Irresignados,
os apelantes defendem a ocorrência de prescrição das parcelas decorrentes da dívida em questão vencidas até 30.06.2007.

Seguem sustentando, que deve ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC, em razão de estarem assistidos pela Defensoria Pública.
Pugnam pela reforma da r. sentença, para julgar a ação improcedente, devendo a parte apelada arcar com a integralidade do ônus sucumbencial.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que
, compulsando os autos, observa-se que o autor, ora apelado, ajuizou a presente demanda visando o recebimento de R$ 6.411,01 (seis mil, quatrocentos e onze reais e um centavo) oriundo de Cédula Rural Pignoratícia (CPR) n. 98/01027-1 (atual 11/49832-3) firmada entre as partes, no montante de R$ 14.885,00 (quatorze mil, oitocentos e oitenta e cinco reais), com vencimento final em 30.06.2008 (id. 105097179 – pág. 20/30).

Visto isso, necessário se faz dizer q
ue o art. 70, da Lei Uniforme de Genebra (LUG), dispõe que a ação cambial para a cobrança da cédula de crédito bancário prescreve em 03 (três) anos, a contar da data do seu vencimento.

Este é o entendimento que prevalece na jurisprudência.
In litteris:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL – TÍTULO DE CRÉDITO – PRETENSÃO EXECUTÓRIA – PRESCRIÇÃO – PRAZO TRIENAL – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – NÃO DEMOSTRADA – ÔNUS DO EXEQUENTE – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA – EXTINÇÃO DO PROCESSO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O prazo prescricional para pretensão executória da cédula de crédito bancário é de 03 anos, nos termos do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

É ônus da parte exequente, demonstrar a ocorrência de causa interruptiva do prazo prescricional, quando o protocolo da execução deu-se após o lapso do tempo prescricional.”
(TJMT, RAC n. 15.061/2017, 1a Câm. Cív., Rela. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, j. 18.04.2017 – negritei).

Contudo, transcorrido o prazo da ação executiva, compete ainda ao credor, propor a ação monitória ou de cobrança no prazo a que alude o
art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil
,
verbis
:

“Art. 206. Prescreve:

[...]

§ 5o Em cinco anos:

I - a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular;”

Uma vez perdida a força executiva, o título mostra-se como uma dívida líquida, constante de documento particular, consoante orientação do c. STJ, vejamos,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. NOTA DE CRÉDITO RURAL.
PRESCRIÇÃO. COBRANÇA VIA AÇÃO DE CONHECIMENTO. PRAZO. CINCO ANOS. INÍCIO DA FLUÊNCIA: VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO.
INCIDÊNCIA DA REGRA DE TRANSIÇÃO. ARTIGOS ANALISADOS: 189, 206, § 5o, I, e 2.028 DO CC/2002; 177 do CC/1916; E 10 DO DL 167/1967.

[...]

5.
O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida
.

6. Hipótese em que a obrigação venceu em 30/7/2002, a atrair a incidência da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002. Prazo prescricional findo em 11/1/2008. Pretensão prescrita.

7. Recurso especial não provido.”
(REsp n. 1403289/PE, 3a Turma, Rel. Ministra Nancy Andrighi, j. 05.11.2013 – negritei)

Assim, resta evidente que, nesses casos, o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação se do vencimento final do título. Nesta senda:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA – TÍTULO PRESCRITO – PRAZO PRESCRICIONAL PARA A INTERPOSIÇÃO DA MONITÓRIA – QUINQUENAL – INICIO DO PRAZO – VENCIMENTO DO TÍTULO – APLICAÇÃO DO ART. 206, §5o, I DO CÓDIGO CIVIL – PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – PROCESSO EXTINTO – RECURSO PROVIDO.

1. A ação de execução da cédula de crédito rural prescreve em três anos, a contar do vencimento do título, na forma do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra. Tendo ocorrido o seu vencimento em 31.10.2002 e, contando-se o prazo de três anos, verifica-se que a prescrição da pretensão executória se deu em 31.10.2005.

2.
Entretanto, o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que a prescrição da ação monitória se opera a partir do vencimento do título, aplicando-se, ao caso, o prazo quinquenal previsto no artigo 206, § 5o, I do CPC
.

[...]

5.
O prazo prescricional para exercício da pretensão de cobrança de débito constituído por cédula de crédito - deduzida mediante ação de conhecimento ou monitória - é de cinco anos (art. 206, § 5o, I, do CC/2002), começando a fluir do vencimento da obrigação inadimplida. (...)" (STJ - REsp 1403289/PE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI).
4.

Apelo provido.”
(TJMT, RAC n. 37618/2013, 3a Câm. Cív., Rel. Desa. Maria Erotides Kneip Baranjak, j. 30.09.2014 – negritei).

No caso vertente, sendo o vencimento final do título em 30.06.2008 e tendo o recorrido ajuizado a ação de cobrança em 19.06.2013, resta evidente a inocorrência da prescrição, pois, a demanda foi proposta antes do término do prazo prescricional quinquenal, nos termos do
art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil
.

Nessa trilha, andou bem o d. magistrado ao asseverar,
verbis
:

“
Não há falar em prescrição. Isto porque, o hiato prescricional tem início com a data do vencimento da última parcela, e não isoladamente, como quer fazer crer a parte requerida.

As parcelas estão todas vinculadas ao mesmo objeto (repactuação da dívida); destarte, o prazo prescricional, em nosso sentir, deve seguir a data do último pagamento, ocasião em que estaria satisfeita a obrigação constante do documento.

Neste sentido, o art. 206, § 5o, I, do Código Civil, que prevê prazo quinquenário para cobrança de valores constantes de documento público ou particular.”
(id. 105097179 – pág. 115 – negritei)

Logo e sem maior delonga, andou bem o MM. Juiz ao afastar a prejudicial de mérito afeta a prescrição, nos termos do art. 206, §5o, inc. I, do C. Civil, devendo a r. sentença ser mantida nesse ponto.

Entretanto, no tocante a assistência judiciária gratuita, entendo que o condutor do feito não agiu com o costumeiro acerto ao indeferir o pleito, pois, no caso dos autos, observa-se que os apelantes comprovaram tal necessidade, trazendo à baila documentos aptos a demonstrar sua condição de miserabilidade.

Ademais,
o fato de estarem assistidos pela Defensoria Pública corrobora com a alegação da insuficiência de recursos, justificando a concessão do benefício de justiça gratuita
. Nesse sentido destaco:

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE AUTOMOBILÍSITICO – ATROPELAMENTO – DEBILIDADE E DEFORMIDADE PERMANENTES – DANOS MATERIAIS (PENSIONAMENTO) – PAGAMENTO DE UMA SÓ VEZ – IMPOSSIBILIBILIDADE – DANOS MORAIS FIXADOS EM R$50.000,00 – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO – ART. 20 § 3o DO CPC – JUSTIÇA GRATUITA – ART. 12 DA LEI No 1.060/50 – RECURSO IMPROVIDO.

[...]

Ademais, o fato de a parte estar assistida pela Defensoria Pública (art. 134 da CF/88) e o conjunto probatório não permitir conclusão de que aquele possua condições financeiras e econômicas para custear custas, despesas processuais e advogado onerosamente constituído, são fatores que corroboram na concessão da gratuidade judiciária
.”
(TJMT, RAC n. 13129/2010, 1a Câm. Cív., Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 07.03.2012)

Destarte, entendo que há necessidade real dos apelantes serem beneficiados pela assistência judiciária gratuita, de modo que
defiro o pedido
,
devendo ser aplicado ao caso o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência no tocante a procedência parcial do feito, com o afastamento da prejudicial de mérito afeta a prescrição
, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos nesse tema, contudo, faz-se necessária a reforma parcial apenas no que se refere ao indeferimento da justiça gratuita, devendo ser observado, acerca da condenação ao pagamento do ônus sucumbencial, o quanto disposto no art. 98, §3o, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 09 de março de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/03/2022